Tribunal: TJMT
Processo: 1068771-33.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068771-33.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILMARA JULIANA GAMA - CPF: 430.636.081-49 (APELADO), LETICIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 619.190.623-43 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (APELANTE), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A - CNPJ: 23.698.063/0001-69 (APELANTE), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELANTE), MELIUZ VEICULACAO E DIVULGACAO VIRTUAL S.A. - CNPJ: 14.110.585/0001-07 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 09.516.419/0001-75 (APELANTE), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), VITORIA CAROLINA SANTANA RODRIGUES - CPF: 074.535.353-36 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MELIUZ VEICULACAO E DIVULGACAO VIRTUAL S.A. - CNPJ: 14.110.585/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 09.516.419/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERAENDIVIDAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO SEM OITIVA DOS CREDORES. NULIDADE RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por instituições financeiras contra sentença proferida em ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei no 14.181/2021. Sentença que homologou plano de pagamento apresentado pela autora, em audiência de conciliação, e impôs obrigações às instituições rés sem lhes oportunizar prévia manifestação. Alegações de cerceamento de defesa por ausência de contraditório e ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a sentença que homologa compulsoriamente plano de pagamento apresentado pela consumidora superendividada sem oportunizar manifestação prévia das instituições credoras; e (ii) saber se a ausência de intimação posterior à audiência para impugnação do plano caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença foi proferida na mesma data da audiência de conciliação, sem que os credores fossem intimados para manifestação sobre o plano, conforme exige o § 2o do art. 104-B do CDC.

4.

A ausência de oportunidade para impugnação do plano apresentado pela autora configura violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, nos termos do art. 5o, LIV e LV, da CF/1988.

5.

A supressão dessa etapa procedimental compromete a validade do julgado, ensejando sua nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Preliminar acolhida. Sentença anulada para retorno dos autos à origem e regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença proferida em ação de superendividamento que homologa plano de pagamento sem a prévia intimação dos credores para manifestação, nos termos do § 2o do art. 104-B do CDC. 2. A ausência de contraditório caracteriza cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CDC, art. 104-B, § 2o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Itaú Unibanco S.A., Noverde Tecnologia e Pagamentos S/A, PicPay Serviços S.A. e Lojas Riachuelo S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Silmara Juliana Gama em ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei n.o 14.181/2021.

Na origem, cuida-se de ação de repactuação de dívidas ajuizada por Silmara Juliana Gama, em face de diversas instituições financeiras, entre elas PicPay, Noverde, Itaú, Lojas Riachuelo, ora recorrentes. Sustentou encontrar-se em situação de superendividamento, agravada por enfermidades que a incapacitaram para o trabalho, de modo que a manutenção das obrigações financeiras comprometeria seu mínimo existencial. Apresentou plano de pagamento com proposta de quitação dos débitos no valor total de R$ 36.432,00, mediante 60 parcelas mensais de R$ 607,20.

Proferida sentença na audiência de conciliação, o juízo de origem homologou o acordo firmado entre a autora e o Banco CSF S.A., e, quanto aos demais réus, determinou a repactuação das dívidas conforme o plano apresentado, excluído o financiamento veicular, por possuir legislação própria. Fixou-se período de carência de 180 dias para o início dos pagamentos, com suspensão da exigibilidade dos débitos e dos encargos de mora no interregno. Estabeleceu-se também a limitação dos descontos mensais a 40% dos rendimentos líquidos da autora, além da proibição de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes durante a vigência do plano e de contratação de novos empréstimos.

Apelaram as instituições financeiras PicPay, Noverde, Itaú e Lojas Riachuelo.

O PicPay, além de requerer efeito suspensivo ao recurso, alegou prejuízo decorrente da ausência de oportunidade para impugnar o plano, e insurgiu-se contra a imposição das obrigações de repactuação, limitação de descontos e vedação de negativação. A Noverde, por sua vez, sustentou cerceamento de defesa, afirmando não ter tido prazo para manifestação técnica, e impugnou a homologação do plano sem anuência das rés. O Itaú argumentou que a audiência de conciliação resultou indevidamente em sentença de mérito, apontando afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Lojas Riachuelo S.A., embora não tenha interposto apelação principal, apresentou recurso adesivo. Em suas razões, sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação para manifestação sobre o plano de pagamento, alegando ofensa ao devido processo legal. Afirma que não houve participação da instituição no suposto acordo, tampouco foi oportunizado contraditório.

A parte autora apresentou contrarrazões aos recursos do PicPay e da Noverde, defendendo a validade do plano e a observância dos requisitos legais da Lei do Superendividamento, com base em sua comprovada condição de hipossuficiência financeira e de saúde. A Neon Pagamentos S.A. apresentou contrarrazões, sustentando a legalidade do contrato, embora não tenha sido interposto recurso de apelação pela parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAND E OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I - Da preliminar de cerceamento de defesa

Delimita-se a controvérsia recursal em analisar a legalidade da sentença que, em ação de superendividamento, homologou compulsoriamente plano de pagamento apresentado pela parte autora e impôs obrigações às instituições financeiras rés, em audiência de conciliação, sem intimação das ora apelantes para manifestação posterior à audiência.

Extrai-se que, em audiência de conciliação parcialmente frutífera, o juízo de origem proferiu sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, homologando acordo com o Banco CSF S/A. Quanto aos demais requeridos, homologou plano de pagamento compulsório, com base na proposta apresentada pela autora para a fase conciliatória, à exceção do contrato de financiamento de veículo, determinando: a repactuação das dívidas da autora com base em plano de pagamento (ID no 201365404), no valor total de R$ 36.432,00, a ser quitado em 60 parcelas de R$ 607,20; a suspensão da exigibilidade dos débitos e interrupção dos encargos de mora por 180 dias; a vedação de inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, enquanto vigente o plano; limite de 40% dos rendimentos líquidos para desconto, após o período de carência; proibição de contrair novos empréstimos até o adimplemento do plano.

Assiste razão às instituições recorrentes quanto à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Consoante se extrai dos autos, a audiência de conciliação foi realizada em 16/09/2025, conforme termo constante do ID no 330420450, ocasião em que a parte autora apresentou o plano de pagamento. Na mesma data, foi proferida a sentença (ID no 330420456), homologando o referido plano e impondo às requeridas a repactuação compulsória das dívidas, sem que lhes fosse oportunizado prazo para manifestação.

O procedimento previsto no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei no 14.181/2021, estabelece rito próprio para o processo de superendividamento, assegurando, em seu § 2o, prazo mínimo para que os credores se manifestem acerca da proposta apresentada pelo consumidor, justamente para viabilizar o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, verifica-se que tal garantia legal não foi observada, porquanto a sentença foi prolatada no mesmo dia da audiência, sem que as requeridas pudessem analisar o plano, apresentar impugnações, formular contrapropostas ou produzir manifestações técnicas acerca de sua viabilidade econômica.

A supressão dessa etapa procedimental comprometeu, de forma substancial, o direito de defesa das rés, caracterizando ofensa direta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Não se trata, na espécie, de mera irregularidade formal, mas de vício apto a macular a validade do julgado, na medida em que impediu a participação efetiva das partes na construção da solução judicial imposta.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que, nos procedimentos de repactuação de dívidas, a observância do rito legal constitui pressuposto de validade da decisão, sendo nula a sentença proferida sem a prévia oitiva dos credores.

Dessa forma, configurado o cerceamento de defesa, impõe-se o acolhimento da preliminar, com a consequente anulação da sentença.

Diante do exposto, ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa, para DECLARAR A NULIDADE da sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizado às requeridas o prazo legal para manifestação sobre o plano de pagamento, nos termos do art. 104-B, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, com posterior regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026